Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729707-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO VINÍCIUS SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/DOMICILIAR. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. MENSAGENS NO CELULAR. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. HABITUALIDADE NO TRÁFICO A DENOTAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em nulidade da busca pessoal se, no caso, os agentes públicos responsáveis pela autuação presenciaram o réu, em local conhecido pela alta incidência de tráfico de entorpecentes, colocando um grande tablete de maconha (cerca de 1kg) em sua cintura. 2. Do mesmo modo, inexiste qualquer irregularidade na busca domiciliar realizada pelos policiais no imóvel onde foram encontradas outras porções da mesma substância apreendida na posse direta do réu, além de duas balanças de precisão, uma faca com resquícios da droga, material para embalagem (“sacos zip”), dinheiro trocado e um aparelho celular, haja vista que, na espécie, a própria situação do flagrante autorizava o ingresso dos militares no referido imóvel. 3. Não há que falar em absolvição se a materialidade e autoria pelo delito de tráfico de drogas ficaram patentemente comprovadas nos autos, em especial pela confissão judicial do réu, bem como pela perícia realizada em seu telefone celular, por intermédio da qual se extraiu do referido aparelho inúmeros diálogos nos quais os interlocutores tratam do comércio de drogas. 4. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para afastar ou modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (STJ, HC 725.534-AP, julgado em 27-abril-2022). 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Para tanto, requer: a) a declaração de nulidade da entrada forçada dos policiais na residência do insurgente, sem justa causa, com a consequente declaração de nulidade das provas decorrentes deste ato; b) a absolvição por ausência de materialidade do crime, com a aplicação do princípio in dubio pro reo; c) o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em razão do preenchimento dos requisitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da entrada de policiais no interior de domicílio quando há indícios da prática de crime no local, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não se vislumbra, portanto, indícios de arbitrariedade na abordagem policial, a qual decorreu da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no local” (AgRg no HC n. 903.235/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de absolvição e de reconhecimento de tráfico privilegiado, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020